Tribunal: TJSP
Processo: 2028485-39.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Marcos Gozzo
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA COM RESCISÃO CONTRATUAL C.C INDENIZAÇÃO COM PEDIDO LIMINAR. Tutela de urgência. Declaração liminar de inexigibilidade de boletos, abstenção de inscrição de nome nos órgãos de proteção ao crédito e de protesto de título, assim como a autorização para que seja realizada vistoria nos equipamentos instalados na sede da agravante. Indeferimento das medidas.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA COM RESCISÃO CONTRATUAL C.C INDENIZAÇÃO COM PEDIDO LIMINAR. Tutela de urgência. Declaração liminar de inexigibilidade de boletos, abstenção de inscrição de nome nos órgãos de proteção ao crédito e de protesto de título, assim como a autorização para que seja realizada vistoria nos equipamentos instalados na sede da agravante. Indeferimento das medidas. Argumentação quanto à ocorrência de inadimplemento contratual por parte da agravada. Ausência de comprovação dos requisitos elencados no artigo 300 do Código de Processo Civil. Evidente necessidade de se aguardar a instrução do feito, com a consequente dilação probatória, para a aferição das alegações.

Recurso desprovido.